Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-84.2023.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000551-84.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA BENEDITA DA SILVA - CPF: 085.030.391-50 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO RIBEIRO TAQUES - CPF: 345.697.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO PEREIRA SILVA - CPF: 920.100.595-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL
. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO VÁLIDO DA MORADORA E FUNDADAS RAZÕES DECORRENTES DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 167 dias-multa. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial. No mérito, busca a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas.

II.

Questão em discussão:

I)

Saber se é nula a prova obtida mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com fundamento em denúncia anônima.
II) Saber se há ausência de dolo na conduta da apelante ao guardar substâncias entorpecentes.

III) Saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir:

1.

A inviolabilidade do domicílio comporta relativização em situações de flagrante delito, como no caso dos autos. A entrada dos policiais foi precedida de denúncia indicando tráfico de drogas, somada ao consentimento expresso da apelante, que, inclusive, indicou o local onde os entorpecentes estavam guardados.

2.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos laudos periciais, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

3.

A autoria está confirmada pela confissão extrajudicial da apelante, corroborada pelos depoimentos policiais e demais elementos probatórios, revelando o dolo direto na conduta de guardar drogas mediante promessa de pagamento.

4.

A alegação de desconhecimento do conteúdo da mochila não se sustenta diante das circunstâncias probatórias, aplicando-se a teoria da cegueira deliberada.

5.

Os elementos constantes dos autos são suficientes para a condenação, não havendo que se falar em dúvida razoável a justificar a absolvição.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando há consentimento do morador e fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito.”

“2. A confissão extrajudicial da apelante, aliada à quantidade, forma de acondicionamento das drogas e aos depoimentos policiais, é suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.”
“3. A teoria da cegueira deliberada é aplicável quando o agente, mesmo diante de circunstâncias suspeitas, opta por não se certificar do conteúdo ilícito daquilo que aceita guardar.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o;
CPP, arts. 593, I, e 577; e, CP, art. 69.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral);
STJ, AgRg no REsp 2.045.711/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 28/2/2023, DJe 6/3/2023; TJMT, N.U. 1006826-81.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1a Câmara Criminal, j. 18/6/2025, DJE 18/6/2025; TJMT, N.U. 1004702-53.2020.8.11.0045, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 3a Câmara Criminal, j. 31/7/2025, DJE 31/7/2025; TJMT, N.U 1008759-10.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021; e Enunciados 07 e 08/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa da acusada
BÁRBARA BENEDITA DA SILVA
, contra a sentença do
Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres
nos autos da ação penal n. 1000551-84.2023.8.11.0030, que a condenou pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 167 dias-multa
(id. 222473716)

Nas razões recursais, a defesa postulou,
preliminarmente
, o
reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar
, ao argumento de que a entrada dos policiais na residência da apelante ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem justa causa, baseada exclusivamente em denúncia anônima, o que violaria o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

No mérito, requereu a
absolvição
por ausência de dolo na conduta da apelante, sustentando que não há nos autos prova inequívoca de que a ré tinha ciência da natureza ilícita do conteúdo da mochila que guardou a pedido de terceiro. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição por insuficiência de provas (id. 269119281).

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a entrada na residência foi legítima, pois a apelante autorizou o ingresso dos policiais, além de haver fundadas razões para a busca domiciliar. Quanto ao mérito, sustentou que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória (id. 270903398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(id. 280089353).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR - NULIDADE RELATIVA À ABORDAGEM PESSOAL E DOMICILIAR.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através do acesso ao domicílio da apelante, alegando inexistência de fundadas suspeitas que justificassem a entrada dos policiais na residência, bem como, a invalidade do consentimento da recorrente para o ingresso.

O pleito
não
merece acolhimento.

A inviolabilidade domiciliar constitui direito fundamental previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, que estabelece: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Contudo, como todo direito fundamental, a inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, comportando relativização nas hipóteses expressamente previstas no texto constitucional, entre as quais se destaca o flagrante delito.

No caso dos autos, verifica-se que a entrada dos policiais na residência da apelante foi baseada em denúncias recebidas de que o indivíduo
Ariel Maique de Almeida Viana
estaria escondendo drogas na residência da acusada. Tal circunstância configura fundada suspeita que justifica a atuação policial, não se tratando de mera intuição ou arbitrariedade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No presente caso, as fundadas razões estavam presentes, uma vez que havia informações prévias sobre a utilização da residência para armazenamento de entorpecentes, o que foi posteriormente confirmado com a localização das drogas no interior do imóvel.

Ademais, conforme se extrai dos autos, a própria apelante autorizou a entrada dos agentes em sua residência, indicando inclusive o local onde as drogas estavam escondidas, o que demonstra a existência de consentimento válido para o ingresso no domicílio.

A título de comprovação, vejamos excerto do interrogatório da apelante:

“...
Que autorizou os policiais a entrarem em sua residência
e não sofreu nenhum tipo de agressão por nenhum policial;...”. (Fase Policial – Apelante - id. 222473655).

No mesmo sentido, vejamos as declarações extrajudiciais da testemunha
Everaldo Pereira Silva:

“...
QUE ao chegar no local, a senhora BARBARA autorizou a entrada da Equipe de Policiais em sua casa
;...”. (Fase Policial - Testemunha Everaldo Pereira Silva - id. 222473653).

Portanto, a
entrada se deu
com o consentimento da própria apelante, após terem recebido a denúncia no sentido de que
o indivíduo
Ariel Maique de Almeida Viana
estaria escondendo drogas na residência da acusada,

circunstâncias que por si só legitimam a medida, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
PROVA LÍCITA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NA FASE INSTRUTÓRIA.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
É lícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar autorizado por moradora, em contexto de flagrante delito.

(...)

(N.U 1006826-81.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática delitiva, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial, como ocorreu no caso em análise.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICILIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade
de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.
O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
3. No presente caso, o ingresso dos policiais na residência foi precedido de diligências prévias e da prisão do acusado, em via pública, em frente a residência, com uma porção de cocaína. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp n. 2.045.711/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar realizada na residência da apelante, uma vez que a diligência foi amparada em fundadas razões e no consentimento da moradora, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conclusivamente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na diligência realizada, tampouco afronta à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade da prova decorrente da busca domiciliar
.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Na data de 31 de janeiro de 2023, por volta das 06h, em residência localizada na Rua Tenente Laurindo de Moraes, Bairro Serragem, Município de NobresMT,
a denunciada BÁRBARA BENEDITA DA SILVA, consciente da ilicitude de suas condutas, associou-se para o fim específico, depositar ou guardar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na data e local acima mencionados,
após policiais receberem informações de que Ariel Maique de Almeida Viana estava escondendo drogas na residência da denunciada BÁRBARA BENEDITA DA SILVA, se deslocaram até o local e após autorização da última, localizaram no interior de sua residência, uma mochila que armazenava ácido bórico e uma mochila que armazenava substância análoga à maconha e pasta base.
(Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.28270)

Ao ser indagada,
a denunciada confessou aos policiais que confessou estar associada com Ariel Maique Viana, ao declarar que “ARIEL já lhe pediu para guardar drogas anteriormente, mas nunca havia aceitado, porém desta vez estava precisando de dinheiro, por isso aceitou
” e estava sendo pressionada para “que assumisse toda a culpa, porém não aceitou”. (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.19534)

Realizado o exame pericial dos produtos apreendidos,
restou verificado resultado positivo para a presença de cannabis sativa, ácido bórico e cocaína.
Cf. Termo de Apreensão n. 2023.16.39180; Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente; Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.95310)

Conforme Relatório de Investigação, ficou evidenciado que a denunciada “conhece e tem amizade com o senhor ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA (...) e que no mesmo dia e horário que acontecia a operação, o senhor Ariel entrou em contato com a senhora Barbara”. (Cf. Relatório de Investigação n. 2023.13.12963)

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de BÁRBARA BENEDITA DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP) requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação da denunciada, no rito do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/06 e do Código de Processo Penal, para ao final serem julgados e condenados...”. (Denúncia – id. 222473675).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando a ré, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e, absolveu-a do delito de associação para o tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

A defesa sustenta,
no mérito,
a ausência de dolo na conduta da apelante, alegando que não há nos autos qualquer prova objetiva e segura de que possuía a posse consciente da droga, sendo inviável a sua condenação.

O pleito
não
merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos, não apenas pela apreensão das substâncias entorpecentes na residência da apelante, mas também por sua própria confissão e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Exsurge dos autos que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.148827-A01, que confirmou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
Cocaína e Cannabis sativa L. (MACONHA
), pesando
1.265 Kg e 803g,
respectivamente.

No tocante à
autoria,
conforme se extrai do interrogatório da apelante, ela admitiu expressamente que as drogas estavam escondidas em sua residência, debaixo dos sofás, acondicionadas em mochilas, e que foram guardadas a pedido de
Ariel Maique de Almeida Viana
, mediante promessa de pagamento no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A apelante declarou ainda que "ARIEL já lhe pediu para guardar drogas anteriormente, mas nunca havia aceitado, porém, desta vez estava precisando de dinheiro, por isso aceitou", o que demonstra de forma inequívoca o conhecimento da ilicitude de sua conduta e a vontade livre e consciente de praticar o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar".

Neste sentido vejamos as declarações da apelante, em ambas as fases procedimentais:

“...
Que autorizou os policiais a entrarem em sua residência e não sofreu nenhum tipo de agressão por nenhum policial
; Que os policiais perguntaram onde estavam as drogas escondidas na residência;
Que ficou assustada e já indicou onde estavam as drogas;

Que as drogas estavam escondidas debaixo dos sofás acondicionadas em mochilas
;
Que as drogas foram guardadas a pedido de ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA no dia anterior, por volta das 21:00
;
Que ARIEL lhe prometeu pagar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para guardar as drogas
;
Que ARIEL já lhe pediu para guardar drogas anteriormente, mas nunca havia aceitado, porém desta vez estava precisando de dinheiro, por isso aceitou
, mas está muito arrependida, pois sempre trabalhou e nunca foi presa;...”. (Fase Policial – Apelante – id. 222473655).

Em juízo, a acusada modificou parcialmente, suas declarações alegando que não tinha conhecimento do conteúdo da mochila que guardou em sua residência para um terceiro, porém, admitiu que esse indivíduo já havia oferecido anteriormente e não teria aceito, mas agora que ofereceu dinheiro, aceitou. Vejamos:

“...
porque ele era conhecido do meu irmão, ai ele tinha pedido (porque guardou a mochila, sem saber o que tinha dentro
); (...)
ele falou faz um favor,

fiz um favor né; quando foi de madrugada, foi como eu falei, olhei o que era, na hora que vi mandei mensagem para ele
; (...)
ele que chegou e colocou embaixo do sofá;
(...)
ele chegou e falou assim, você guarda isso aqui para mim, eu falei guardo
; (...) nenhuma vez, foi a primeira vez (que foi na casa da acusada); (...) foi (uma pessoa que mal conhece, entrou dentro de sua casa e guardou a mochila); (...) chegou um advogado alto, branco, meio magro, chegou me ameaçando, falando que era advogado do Ariel, que falou que era para mim assumir as drogas, porque se eu não assumisse ia acontecer coisa comigo, eu falei pode acontecer, mas eu não contratei você; (...) eu falei para os policial, eu não quero mais esse homem aqui; (...) ai depois uma advogada de Sinop ligou, que no entanto foi o delegado que foi me entregar o telefone; (...) ela falou moça sou sua advogada que me contrataram, eu falei, mas moça eu não contratei nenhuma advogada; fui e falei um monte de coisa para ela; falei não quero advogado nenhum, se não for o meu; ai depois o delegado me chamou para depor, que a minha prima apareceu com advogado; e ai eu contratei ele, Dr. Silvério; (...)
na hora que o Dr. Silvério chegou eu já tinha acabado de falar, ele chegou depois; já tinha acabado de depor
; (...)
sim, ele teve acesso ao termo
; (...) foi como eu falei para o juiz,
na hora do desespero, eu abri a porta, já falei onde que estava, mas eu não neguei nada
; (...)
ele já tinha oferecido várias vezes, perto de gente, eu falei que não, não sou usuária, não bebo e não fumo,
ai dessa vez ele ofereceu dinheiro, mas ai eu não sabia o que era que nem eu falei, guardei
, quando foi de madrugada eu acordei, vi o que era, mandei mensagem para ele, repetidamente, mas ele não foi pegar, quando foi no outro dia, foi a policia quem apareceu;
(...)
só se levantasse o sofá daria para ver as mochilas; ele pôs lá;
(...)
a gente no desespero, quem não vai abrir uma porta para a polícia (autorizou a entrada, em virtude do desespero
);...”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Ademais, o conjunto probatório é robusto quanto à caracterização do tráfico, tendo em vista a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Conforme consta dos autos, foram encontradas
129 (cento e vinte nove) trouxinhas de substância análoga à pasta base, envolta em plástico de cor preta, formando embalagem tipo trouxinhas, 02 (duas) porções contendo substância análoga à maconha, envolta em pedaços de plástico de cores incolor e 01 (uma) porção de substância análoga à pasta base, envolta em um plástico incolor
.

A forma de acondicionamento das drogas, em porções fracionadas e embaladas de maneira típica para comercialização, aliada à quantidade apreendida, são elementos que indicam de forma clara a destinação para o tráfico, afastando a tese de mero uso pessoal.

Ainda que a apelante alegue desconhecimento do conteúdo da mochila, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante de sua própria confissão de que aceitou guardar as drogas mediante promessa de pagamento, o que demonstra o dolo direto em sua conduta.

Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese de desconhecimento do conteúdo específico da mochila, a teoria da cegueira deliberada (willful blindness), amplamente aceita pela jurisprudência pátria, seria aplicável ao caso, uma vez que a apelante, ao aceitar guardar objetos de terceiro mediante pagamento, sem questionar seu conteúdo, assumiu o risco de contribuir para a prática criminosa.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO
OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...)

3.
A negativa da acusada, baseada em alegada ausência de dolo e desconhecimento do conteúdo das encomendas, revela-se inverossímil diante das circunstâncias do flagrante, permitindo aplicação da teoria da cegueira deliberada
. 4. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. (...)

(N.U 1004702-53.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DO AGENTE AO MANTER EM DEPÓSITO AS DROGAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE)
– DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, ALIADO À APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 25KG (VINTE E CINCO QUILOGRAMAS) DE MACONHA [DIVIDIDAS EM 19 (DEZENOVE) TABLETES E 611 (SEISCENTOS E ONZE) PORÇÕES, DENTRE OUTROS PETRECHOS

CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA ILÍCITA [4 (QUATRO) BALANÇAS DE PRECISÃO, 2 (DOIS) ROLOS DE PAPEL-FILME E 1 (UM) RÁDIO HT DANIFICADO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA – (...) –
APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição

do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

O recebimento de caixas por suposto traficante e o depósito delas na residência do apelante, evidenciam a ciência dele acerca da origem ilícita dos objetos contidos no interior delas, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. (...)

(N.U 1008759-10.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Portanto, resta evidenciado o dolo na conduta da apelante, que agiu de forma livre e consciente ao guardar substâncias entorpecentes em sua residência, mediante promessa de pagamento, contribuindo assim para a prática do crime de tráfico de drogas.

III -
PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta, por fim, a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo.

O pleito
não
merece acolhimento.

O conjunto probatório dos autos é robusto e suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em dúvida que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2023.148827-A01, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A
autoria,
por sua vez, está demonstrada pela confissão da própria apelante, que admitiu ter guardado as drogas em sua residência a pedido de terceiro, mediante promessa de pagamento, conforme declarações transcritas anteriormente, bem como, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Neste diapasão, vejamos as declarações extrajudiciais, da testemunha
Benedito Ribeiro Taques
, que relatou, em síntese, o seguinte:

“...Que no dia 31/01/2023, por volta das 06:00 horas, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (Processo no 10000381320238110032), a equipe de Policiais Civis diligenciou até a Rua Tenente Laurindo, s/n, Bairro Serragem, Nobres/MT, na residência de ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, onde nada foi encontrado.

Ao encerrar as buscas, recebeu uma ligação anônima informando que o suspeito ARIEL havia escondido materiais ilícitos na casa de sua vizinha BÁRBARA e de seu vizinho conhecido como "DUDO".

A equipe dirigiu-se imediatamente à residência de
BÁRBARA BENEDITA DA SILVA, que autorizou a entrada dos policiais e colaborou mostrando onde ARIEL havia escondido a droga. Embaixo de um sofá foi localizada uma mochila verde contendo substância esbranquiçada em forma de pó análoga a ácido bórico. Sob outro sofá, havia uma mochila vermelha contendo uma sacola incolor com diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína e substância análoga à maconha
, além de uma pequena balança digital marca Tomate.

Durante a localização dos entorpecentes, o suspeito ARIEL estaria ligando para o celular de BÁRBARA...”. (Fase Policial – Testemunha Benedito Ribeiro Taques).

Em juízo,
Benedito Ribeiro Taques
relatou o seguinte:

“...o que aconteceu foi o seguinte, houve um mandado de busca apreensão, lá no bairro Serra, na rua Tenente Laurino, na casa do Ariel; não encontramos nada, fizemos toda o procedimento, olhamos tudo que tinha que olhar e não foi encontrado nada na casa do Ariel, então deu por encerrado as buscas de apreensão lá na casa dele; retornamos para delegacia. Quando nós chegamos na delegacia,
eu recebi uma ligação dizendo que as cocaínas, maconha, os produtos tóxicos dele estaria escondido tanto na casa da Bárbara
como na casa de um tal de não me lembro o nome dele agora, são dois vizinhos dele na casa da Bárbara.
Retornamos até lá de novo no bairro Serragem e conversamos com a Bárbara.

Ela de imediato abriu o portão e pediu que a gente entrasse na casa dela. Autorizou.

A gente entrou e ela mesmo apontou duas mochilas debaixo do sofá, dizendo que essa mochila quem levou para casa dela foi o Ariel e ele que escondeu debaixo do sofá.

Mas disse que ela não tinha conhecimento do que o que tinha dentro da mochila
.
E quando nós levantamos o sofá e olhamos as duas mochilas, uma verde e uma vermelha, nós conseguimos ver que dentro da mochila existia e cocaína
,
maconha, pasta base, ácido bórico e mais balança, essas coisas
. E na hora que a gent
e tava fazendo esse recolhimento de todas essas coisas lá dentro da casa da Bárbara, o que que acontece? O telefone da Bárbara tava tocando e a gente observou que quem estava ligando nesse exato momento pra Bárbara seria o Ariel
,
o dono dos produtos ilícito.
(...)
Ela só falou lá que quando ele pediu para ela para guardar essas duas mochilas. Ele falou que ia ganhar alguma coisa
.
Talvez ela ia ganhar alguma coisa em troca disso aí. Só que segundo ela, não sabia o que tinha dentro da mochila, tá?
(...) Ela só disse que nesse dia, dias anteriores, ele pediu para guardar essas duas mochilas na casa dela e ela concedeu. (...)
teve uma denúncia na delegacia que as coisas do Ariel estaria guardado tanto na casa da Bárbara, a Bárbara Benedita, como na casa do Dudão, foi feito o mandado de busca e apreensão;
(...)
Nós tínhamos uma informação que estaria guardado entorpecendo tanto na casa da Bárbara
como na casa do Dudão. Como lá estava fechado,
a gente bateu palma, a Bárbara recebeu, conversamos com ela e ela abriu o portão da casa dela e deixou a gente entrar dentro da casa dela e ela mesmo já foi mostrando onde é que tava as mochilas que ela tinha, que o Ariel tinha guardado. (...) a autorização dela foi de boca na hora que nós chegamos, que ela autorizou a gente entrar e já foi mostrar onde é que estava as coisas, só isso
.(...)
Consta no relatório que ela autorizou, no nosso depoimento, que ela autorizou a gente entrar dentro da casa dela (...) quando ela deixou a gente entrar na casa dela, a gente explicou a situação e de imediato ela já tava nervosa, já tava aparentando muito nervosa e pediu para que a gente entrasse dentro da casa dela e olhasse.

Quando a gente entrou na casa dela, ela mesmo já foi, levantou o sofá e falou
:
"Não, eu guardei para o Ariel duas mochila, não sei o que que tem dentro, mas tá aqui as duas mochilas
".
E quando a gente levantou o sofá, realmente tinha duas mochilas, uma verde e uma vermelha. E dentro dessas mochilas tinha os entorpecentes.
..”. (Fase Judicial – Testemunha Benedito Ribeiro Taques – relatório de mídias).

O investigador de polícia
Everaldo Pereira Silva
, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Benedito Ribeiro Taques:

“...houve um mandado de busca e apreensão em desfavor de um de um suspeito por nome de Ariel. E a gente foi até a residência desse Ariel, né? Fez a busca e apreensão, mas não encontramos nada, né? Nós já tínhamos até encerrado as buscas já quando
a gente recebeu uma informação de que o ilícito do suspeito

Ariel,

ele tinha guardado na casa da Bárbara
e na casa de um de um rapaz também vizinho dele, por nome de Dudão. E nós fomos na casa dos dois, né? A equipe que tava responsável pela operação. Primeiramente nós fomos na casa do Dudão. Lá nós encontramos uma motocicleta. e uma grande quantidade de cigarros, né?
E na casa da Bárbara nós encontramos duas mochilas.
Como nós não tínhamos o mandado de busca e apreensão para residência dela, nós perguntamos para ela, batemos na casa dela,
ela prontamente atendeu a gente, né? E a gente perguntou se ela tinha algo guardado. Ela colaborou, né? E entregou. Tinha duas mochilas
.
debaixo do sofá e ela acabou entregando essas duas mochilas para a Polícia Civil...”.
(Fase Judicial – Testemunha Everaldo Pereira Silva – relatório de mídias).

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos e possuem valor probante, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento através do Enunciado 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, segundo o qual "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas (
129 trouxinhas de pasta base de cocaína e 02 porções de maconha
), a forma de acondicionamento (em embalagens típicas para comercialização) e as circunstâncias da apreensão são elementos que, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

Importante ressaltar que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06, basta a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante a efetiva comercialização da droga. Nesse sentido, o Enunciado 07 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do TJMT dispõe que o "
delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
".

No caso em análise, a apelante praticou a conduta de "guardar" substância entorpecente, o que, por si só, já configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da efetiva comercialização.

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BÁRBARA BENEDITA DA SILVA
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025